Tribunal: TJDFT
Processo: 0754681-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754681-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI LOPES SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURI LOPES SANTOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, ora agravante. Em razões recursais (ID 54675082), o agravante afirma, em síntese, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Argumenta que “não tem acesso a todas as contas bancárias que constam na consulta feita por este juízo, logo não pode ser penalizado por tanto”. Afirma que “No que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira do mesmo mudou desde a aquisição do bem”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja concedida a justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “O autor falta com a verdade e omite seus rendimentos. Isso é fácil de verificar porque se apresentasse ao requerido os mesmos documentos que apresenta a este Juízo não obteria nenhum financiamento por ausência de renda. O único fato que se apurou em concreto foi que o autor dispõe de renda suficiente para a sua sobrevivência, a de sua família, por manter um automóvel, abastecendo-lhe e pagando os tributos respectivos, como também renda para pagar uma prestação mensal de R$1.220,75, valor muito superior ao máximo das custas iniciais cobradas por este Tribunal. Some-se a isso que o autor apresentou extratos bancários apenas de sua conta bancária mantida no Nu Pagamentos (id 175615613), quando, na realidade, mantém relação negocial com, ao todo, 8 instituições financeiras, conforme relatório Sisbajud abaixo: (...) Diante da comprovação da malícia do autor, nos termos do art. 100, p. ú., do CPC, aplico-lhe multa no valor equivalente ao décuplo das custas, o qual deverá ser recolhido mediante guia própria em favor da União, no prazo de 15 dias, concomitantemente com as custas, a serem recolhidas mediante guia emitida por este Tribunal. Não o fazendo, venham os autos conclusos para decretação da extinção. Cumpra-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Int.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Da análise dos autos, verifica-se que o autor agravante sequer informou sua renda mensal atual, tampouco apresentou extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais possui vínculo negocial, a fim de evidenciar a alegada hipossuficiência. Registre-se, ainda, que, segundo orientação deste e. Tribunal de Justiça: “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa conjuntura, tenho que a situação descrita pelo recorrente não é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator